Tribunal: TJMT
Processo: 0001683-78.2018.8.11.0028
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001683-78.2018.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A).

GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO - CPF: 008.927.771-68 (APELANTE), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), FLAVIO ANDRADE TEIXEIRA - CPF: 016.180.351-26 (APELADO), EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM - CPF: 804.562.861-87 (ADVOGADO), GISLAINE DE MORAES CORREIA - CPF: 037.646.921-89 (ADVOGADO), ROMARIO VICTOR FIGUEIREDO DE OLIVEIRA - CPF: 038.858.901-94 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DA 1a VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVAS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A POSSE DO AUTOR E O ESBULHO PRATICADO PELA PARTE DEMANDADA – LOCALIZAÇÃO DA ÁREA ESCLARECIDA PELAS PROVAS PRODUZIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Diante da
comprovação da posse e esbulho praticado pelo requerido, ora apelado, cuja prova testemunham serviu para comprovar a localização da área esbulhada, a reforma da sentença é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por
FRANCISCO PINTO DE FIGUEIREDO
em razão do inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE de Cód. no 153422, ajuizada em face de
FLÁVIO ANDRADE TEIXEIRA
, julgou improcedente o feito, condenando o recorrente ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da causa.

O recorrente, em suas razões de ID no 21536473, alega que as provas que trouxe aos autos (contrato de compra e venda, mapa, dentre outros) comprovam a sua posse de um lote de terras de 611 (seiscentos e onze) hectares no local denominado Buriti, no Município de Poconé-MT desde 14 de dezembro de 1979. Sustenta que após quinze anos de posse mansa e pacífica, sofreu esbulho possessório de parte da área pelo apelado. Aduz que que demonstrou o preenchimento do artigo 561 do CPC.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para que seja julgada procedente a sua pretensão inicial, com a concessão do mandado reintegratório da área objeto da lide em seu favor.

Em contrarrazões de ID no 21536478, o recorrido refuta,
in totum
, as alegações do recorrente, pugnando pela manutenção da sentença combatida.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES, OAB/MT 13.356 E EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM, OAB/MT 24800/0.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Inicialmente, analisando os documentos juntados pela parte recorrente em ID ́s no 30479476 e 30479478 e, considerando as acepções legais sobre o tema, entendo que este, por ora, faz jus aos benefícios da assistência judiciária que, desde já, defiro.

Prosseguindo, a terra em disputa se trata de uma área rural no local denominado Buriti, com superfície de 98,7419 hás, situado na zona rural do Município de Poconé, na qual o autor, ora recorrente, no final de 1979, tomou posse, tendo adquirido a área total de 611 hás (seiscentos e onze hectares) mediante contrato de compra e venda.

Buscando regularizar a sua posse junto ao INTERMAT, o autor tomou conhecimento do esbulho de parte da área, fato que motivou no início do ano de 2018 ir até a localidade para constatar esta situação.

Em razão de tal fato, o apelante distribuiu a presente ação de reintegração de posse, que teve deferida a liminar em seu favor do autor, contudo, quando do sentenciamento, a demanda foi julgada improcedente, com a revogação da liminar antes concedida.

Pois bem.

Após percorrer todo o caderno processual e tendo em vista que as razões recursais repetem as teses apresentadas na inicial, estou convicto de que a sentença não merece reparos, porquanto o apelante não demonstrou o equívoco em sua prolação.

É cediço que a ação de reintegração tem por objetivo reaver a posse de quem quer que injustamente a detenha ou possua, como expressamente previsto no art. 1.228, do Código Civil.

Desse modo, o autor deve comprovar, além da sua posse a ilegitimidade da exercida pela parte adversa.

O artigo 560 do CPC expressa que o possuidor tem direito a ser reintegrado na posse no caso de esbulho.

Assim sendo, imprescindível esclarecer o que é considerado posse.

Para Ihering, posse é a exteriorização ou visibilidade do domínio, ou seja, a relação exterior intencional existente normalmente entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a função econômica desta. O importante é o uso ou destinação econômica do bem. Segundo o doutrinador Orlando Gomes
“a posse existe como um todo unitário incindível. É sempre um poder de fato, que corresponde ao exercício de uma das faculdades inerentes ao domínio”.

Estabelece o Código Civil em seu artigo 1.196 que:
“Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, algum dos poderes inerentes à propriedade.”.

Nesta esteira, é preciso ressaltar que constitui requisito inarredável para o manejo da ação de reintegração, a prova da posse, a ameaça de turbação ou esbulho praticada pelo requerido, a data da ameaça, a continuação da posse, embora turbada, a teor do que dispõe o artigo 561, c.c. art. 567, ambos do CPC:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.”

“Art. 567. O possuidor direto ou indireto, que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá impetrar ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito.”

É cediço que o ônus da prova compete ao autor, ora apelante, no que diz respeito aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, ora apelado, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do previsto no art. 373, do CPC.

Neste aspecto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que estão ausentes os requisitos estabelecidos pelo artigo 561 do CPC, qual seja, a prova da melhor posse por ele.

Neste aspecto, a fim de evitar desnecessária repetição de argumentos, adoto os motivos expostos na sentença como fundamento deste voto,
in verbis :

“O caso dos autos versa sobre esbulho, em tese, perpetrado por Flávio Andrade Teixeira em propriedade de Francisco Pinto de Figueiredo.

Ambos alegam serem os legítimos proprietários da área de terras litigiosa, sendo que o autor trouxe aos autos escritura de compra e venda lavrada no Cartório de Registro Civil e Notas de Nossa Senhora do Livramento/MT, bem como cópia da matrícula do imóvel registrado sob o no 4.034, à fl. 01, do Livro 2, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé/MT.

O boletim de ocorrência trazido aos autos pelo autor também indica a vítima como sendo o próprio autor, e as declarações firmadas pelos vizinhos apontam para propriedade e posse de longa data do autor sobre a área.

O réu, por sua vez, trouxe aos autos cópia da matrícula atualizada do imóvel registrado sob o no 4.034, à fl. 01, do Livro 2, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé/MT, onde consta como área remanescente, após a averbação das doações realizadas, 486 ha e 5.000m2. Trouxe, ainda, as declarações de vizinhos que afirmam ser o réu possuidor da área há mais de três anos, e que a propriedade do autor sequer faz divisa com as terra ora disputadas. Também juntou georreferenciamento indicando, pormenorizadamente a localização de cada porção de terra da região e seus respectivos proprietários.

(...)

No caso em tela, o autor tinha o ônus de provar que detinha a posse do imóvel, e que, posteriormente, o réu esbulhou a sua posse, garantindo o seu direito à reintegração.

Ao réu, por sua vez, incumbia provar que o autor não exercia sua posse sobre a área, ou mesmo que os 98,7419 ha não fazem parte da mesma porção de terra que da qual o autor alega ser possuidor.

Após detida análise dos documentos, bem como oitiva das testemunhas, tenho que razão não assiste ao autor.

A posse do réu sobre a área de 98,7419 ha é incontroversa, logo, reside o litígio em saber se o autor detinha e exercia a posse da referida área anteriormente.

As provas carreadas dão conta da propriedade do autor sobre uma área de 486 ha e 5.000m2 com as confrontações descritas na matrícula no 4.034.

(...)

Indiscutível que a prova da propriedade não é o mesmo que a prova do exercício da posse sobre o bem. Assim, muito embora haja comprovação de que o autor é dono de uma porção de terras, não há nos autos qualquer indício de que exerça, de fato, a posse sobre ela.

Outrossim, não restou devidamente comprovado que a área da qual o autor é proprietário é a mesma área em o réu vem exercendo a posse.

As declarações das testemunhas do réu indicam que o autor é dono de terras em localidade diversa daquela onde o réu exerce suas atividades rurais.

Além do mais, o réu trouxe aos autos laudo de georreferenciamento que demonstra não ser a posse exercida sobre a propriedade do autor. Prova em contrário recaía sobre o autor, que não o fez.

Cumpre ainda ressaltar que o autor juntou cópia do processo de legitimação da posse do réu sobre a área de 98,7419 ha objeto de discussão nestes autos. Da leitura do memorial descritivo da área, não se verifica existir correspondência, ou sobreposição, de áreas entre a alegada propriedade do autor e a posse do réu.

Ressalto, também, que o documento de legitimação de posse outorgado pelo INTERMAT possui fé pública e presunção de veracidade, pois se trata de órgão da administração pública responsável por executar a política estadual de disposição de terras públicas, atentando-se para a regularização fundiária de áreas e assentamentos rurais, e lotes e assentamentos urbanos informais.

Não tendo o autor, diante das provas por ele mesmo carreadas, e as demais trazidas aos autos pelo réu, logrado êxito em comprovar que exercia a posse sobre a área discutida, não há que se falar na existência de qualquer dos requisitos para a ação possessória, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe.” (grifo nosso)

Assim, não há que se falar em reintegração de posse do apelante.

Cumpre destacar que, nas ações possessórias, o ônus de provar a posse anterior e a sua turbação ou esbulho é da parte autora e essa prova deve vir de forma robusta, devendo o julgador fundamentar sua convicção nos elementos trazidos pelas alegações deste e os fatos apresentados pelo contexto probatório.

Assim, havendo controvérsia, deve prevalecer a ideia de posse mais antiga como fator determinante ao estabelecimento de quem seja o legítimo possuidor, não havendo dúvidas de que no caso sob comento a posse mais antiga foi exercida pelo réu, ora apelado, e não pelo autor, ora apelante.

Nesse sentido, confira-se a lição do Professor Humberto Theodoro Júnior:

“Discute-se, portanto, no 'possessório' tão-somente o jus possessionis, que vem a ser a garantia de obter proteção jurídica ao fato da posse contra atentados de terceiros praticados expropriaauctoritate. Exercitam-se, pois, no juízo possessório, faculdades jurídicas oriundas da posse em si mesma. No juízo petitório, a pretensão deduzida no processo tem por supedâneo o direito de propriedade, ou seus desmembramentos, do qual decorre 'o direito à posse do bem litigioso'.” (Curso de Direito Processual Civil, vol. III, pág. 150, 19a edição).

Corroborando com o exposto, colaciono os seguintes precedentes jurisprudenciais deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ARTIGO 927 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - POSSE DOS AUTORES DA DEMANDA SOBEJAMENTE COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO. A ação possessória se esteia em demonstração do poder físico de dispor da coisa, necessitando a comprovação desse fato a um juízo ou tribunal para que o proprietário ou possuidor seja agraciado com o interdito buscado. Diante da efetiva demonstração, por meio dos documentos carreados aos autos, bem como pela prova testemunhal, o exercício da posse do autor sobre a área objeto do litígio, a manutenção da sentença que reconheceu a procedência da ação RAC no 0001683-78.2018 10 de reintegração de posse é medida que se impõe.” (Ap 20113/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/07/2015, Publicado no DJE 30/07/2015) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ESBULHO POSSESSÓRIO – PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS - REQUISITOS DO ART. 927 DO CPC, PREENCHIDOS - COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR DO AUTOR - ART. 333, I, DO CPC – ESBULHO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da reintegração de posse é necessário que estejam preenchidos os requisitos do art. 927 do CPC: a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu e a data, bem como a perda da posse . A ausência de intimação pessoal da parte sobre a designação de audiência de instrução e julgamento não causa cerceamento de defesa, mormente quando seu procurador é regularmente cientificado através de publicação oficial.” (Ap 158500/2014, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/05/2015, Publicado no DJE 11/05/2015) (grifo nosso)

Por fim, p elo princípio da confiança no juiz da causa, o convencimento do julgador sentenciante deve ser devidamente valorizado, por estar mais próximo dos fatos e das provas produzidas, de modo que possui maior condição de avaliar com dedicação e precisão todas as provas colhidas na instrução, tornando sob este prisma relevantes as considerações relacionadas aos depoimentos.

Ao meu sentir, o conjunto de provas carreadas aos autos permite a este julgador afirmar com segurança que o apelado detém a melhor posse, fato que desautoriza a procedência do pleito inicial.

Desta feita, verifico que integralmente correta está a decisão originária, não havendo a necessidade da sua reforma.

Conclusão.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a bem lançada decisão de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, § 8o e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos à parte apelada, em sede recursal, para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, suspendendo a sua cobrança em razão do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Peço vista antecipada dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 19 DE FEVEREIRO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELA 2a VOGAL, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES. O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E O 1o VOGAL AGUARDA O PEDIDO DE VISTA.

SESSÃO DE 11 DE MARÇO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Diante dos memorias recebidos, após ouvir atentamente a sustentação oral e o voto do eminente Relator que negou provimento ao recurso para manter a sentença de improcedência dos pedidos formulados na Ação de Reintegração de Posse - Cód. no 153422, proferida pelo Juízo da Comarca de Poconé, MM Juiz Emerson Luis Pereira Cajango, pedi vista dos autos para melhor examina-los.

De início, registro que não obtive acesso às mídias do processo e, como a Coordenadoria responsável não solucionou até o presente momento, foi requerido diretamente à Comarca os áudios dos depoimentos das testemunhas, onde de pronto me foram enviadas.

Os autos revelam que a presente ação foi intentada pelo ora apelante, Francisco Pinto de Figueiredo, cujo objetivo é ser reintegrado na posse de uma área de 98,7419 ha de terras, destacada de uma de 611 ha, no local denominado Buriti, onde é o legítimo proprietário e possuidor desde 14 de dezembro de 1979, que teria sido esbulhada pelo requerido Flávio Andrade Teixeira, por afirma ser de uma área maior.

Após oitiva das testemunhas em audiência de Justificação Prévia, a então magistrada condutora do feito, MM Juíza Kátia Rodrigues Oliveira, deferiu a tutela reintegratória pelos seguintes fundamentos:

“(...)1. Trata-se de ação de reintegração de posse com pedido de tutela de urgência no qual o autor alega que é proprietário de imóvel localizado no buriti desde 1979. Sustenta que apesar da passa mansa e pacifica e interrupta por mais de 15 (quinze) anos o requerido praticou esbulho possessório em uma porção de 98 hectares.

2. É o relatório.

3. Decido.

4. Nos termos do artigo 561 CPC, cabe a manutenção/ reintegração de posse quando o autor prova a usa posse o esbulho ou turbação, no caso em tela as testemunhas e o informante ouvidas nesta assentada afirmam que o autor é possuidor do bem por mais de 15 (quinze) anos, fato este corroborado com registro do imóvel juntados aos autos.
No que tange ao esbulho a testemunha Mario afirmam que o requerido estava tentando construir na terra possuída pelo autor, fato este também corroborado pelos B.O
. Considerando que o suposto esbulho ocorreu a menos de ano e dia (B.O) tendo o autor provado a posse, o esbulho e a data deste DEFIRO a tutela de urgência para fim de reintegrar o autor a posse do imóvel, EXPEÇA-SE o necessário.

5. Saem os presentes devidamente intimados da presente decisão bem como o requerido ciente quanto ao prazo de contestação, bem como sob o dever de retirada da cerca.

6. CUMPRA-SE.”

Em análise do mérito do Agravo de Instrumento n. 10111263-05.2018, também sob a relatoria do eminente Des. Dirceu dos Santos, esta Câmara manteve os efeitos da liminar concedida (Id.’s 21536111 e 21536112)
, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DECISÃO QUE DEFERIU A REINTEGRAÇÃO DE POSSE DA ÁREA EM LITÍGIO – PRESENÇA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 561 DO CPC – MANUTENÇÃO CONFIRMADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Presentes os requisitos autorizadores para o deferimento da liminar na ação possessória, deve ser mantida a concessão de reintegração da posse de quem sofre esbulho.
In casu, analisando o caderno processual, em especial o registro do imóvel colacionado aos autos e os depoimentos testemunhais, todas as provas confirmam a posse e as alegações do requerente, ora agravado, assim, verifica-se que merece ser mantida a decisão combatida, que deferiu a reintegração de posse da área em litígio.
”
(N.U 1011263-05.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 22/04/2019)

Ocorre que, após a angularização processual, onde o ora apelado acostou em sua contestação os documentos de Id. 21536055 a 21536073, e da realização da audiência de instrução, sobreveio a sentença de improcedência, a qual, para evitar tautologia, transcrevo-a em parte:

“(...) O réu, por sua vez, trouxe aos autos cópia da matrícula atualizada do imóvel registrado sob o no 4.034, à fl. 01, do Livro 2, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé/MT, onde consta como área remanescente, após a averbação das doações realizadas, 486 ha e 5.000m2. Trouxe, ainda, as declarações de vizinhos que afirmam ser o réu possuidor da área há mais de três anos, e que a propriedade do autor sequer faz divisa com as terra ora disputadas. Também juntou georreferenciamento indicando, pormenorizadamente a localização de cada porção de terra da região e seus respectivos proprietários.

(...)

No caso em tela, o autor tinha o ônus de provar que detinha a posse do imóvel, e que, posteriormente, o réu esbulhou a sua posse, garantindo o seu direito à reintegração.

Ao réu, por sua vez, incumbia provar que o autor não exercia sua posse sobre a área, ou mesmo que os 98,7419 ha não fazem parte da mesma porção de terra que da qual o autor alega ser possuidor.

Após detida análise dos documentos, bem como oitiva das testemunhas, tenho que razão não assiste ao autor.

A posse do réu sobre a área de 98,7419 ha é incontroversa, logo, reside o litígio em saber se o autor detinha e exercia a posse da referida área anteriormente.

As provas carreadas dão conta da propriedade do autor sobre uma área de 486 ha e 5.000m2 com as confrontações descritas na matrícula no 4.034.

(...)

Indiscutível que a prova da propriedade não é o mesmo que a prova do exercício da posse sobre o bem. Assim, muito embora haja comprovação de que o autor é dono de uma porção de terras, não há nos autos qualquer indício de que exerça, de fato, a posse sobre ela.

Outrossim, não restou devidamente comprovado que a área da qual o autor é proprietário é a mesma área em o réu vem exercendo a posse.

As declarações das testemunhas do réu indicam que o autor é dono de terras em localidade diversa daquela onde o réu exerce suas atividades rurais.

Além do mais, o réu trouxe aos autos laudo de georreferenciamento que demonstra não ser a posse exercida sobre a propriedade do autor. Prova em contrário recaía sobre o autor, que não o fez.

Ressalto, também, que o documento de legitimação de posse outorgado pelo INTERMAT possui fé pública e presunção de veracidade, pois se trata de órgão da administração pública responsável por executar a política estadual de disposição de terras públicas, atentando-se para a regularização fundiária de áreas e assentamentos rurais, e lotes e assentamentos urbanos informais.

Não tendo o autor, diante das provas por ele mesmo carreadas, e as demais trazidas aos autos pelo réu, logrado êxito em comprovar que exercia a posse sobre a área discutida, não há que se falar na existência de qualquer dos requisitos para a ação possessória, motivo pelo qual a improcedência do pedido é medida que se impõe. (...)”

Em sua apelação (Id n. 21536473/21536475), o autor defende que, diferente do consignado na sentença, produziu sim as provas necessárias à constituição dos fatos constitutivos que alega em sua inicial, de modo que passo a avaliá-las, mediante confronto com aquelas apresentadas pelo ora apelado
, não só em razão da natureza da presente ação, mas especialmente pela divergência quanto a localização da área de propriedade do autor, qual seja, se é ou não a mesma que o requerido ocupa.

A inicial foi instruída com cópia da escritura de compra e venda lavrada no Cartório de Registro Civil e Notas de Nossa Senhora do Livramento/MT, bem como cópia da matrícula do imóvel registrado sob o n. 4.034, à fl. 01, do Livro 2, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé/MT, além do boletim de ocorrência que indica a vítima como sendo o próprio autor e declarações firmadas pelos vizinhos confirmando a propriedade e posse de longa data.

Por sua vez, o requerido/apelado trouxe cópia da matrícula atualizada do imóvel registrado sob o no 4.034, à fl. 01, do Livro 2, do Cartório do 1o Ofício da Comarca de Poconé/MT, onde consta como área remanescente, após a averbação das doações realizadas, 486 ha e 5.000m2; declarações de vizinhos que afirmam sua posse há mais de três anos
e que a propriedade do autor sequer faz divisa com as terra ora disputadas
, bem como o georreferenciamento indicando a localização de cada porção de terra da região e seus respectivos proprietários.

As testemunhas Mário Centoriano, Lucio e Valdemiro ouvidas em juízo durante a justificação prévia, foram categóricas em afirmar que toda a área denominada Buriti é uma só e unicamente de propriedade do Sr. Francisco há mais de 30 anos, sendo que uma parte foi conferida à um assentamento e outra vendida ao Sr. Mário. Que é cortada por uma rodovia e que, posteriormente, foi dividida aos filhos, ficando com o remanescente, a qual é lindeira à esbulhada.

Aliás, a testemunha Mário demonstrou ser conhecedor de toda a área e bem esclareceu os fatos, afirmando, inclusive, que viu o requerido Flavio, ora apelado, tentava construir uma casa na terra do autor/apelante e que cortou as cercas, o que também está descrito no boletim de ocorrência que instrui a inicial, mediante a constatação relatada pelos policiais que lá estiveram.

Durante a instrução processual, o engenheiro agrônomo Horlando Sérgio Huçalo, arrolado pelo requerido, declarou que elaborou o georreferenciamento das áreas rurais com base no documento do INCRA e CAR apresentados Sr. Flávio, bem como afirmou que o local onde se encontra é distinto daquele relacionado na inicial.

Ocorre que este último documento, primordial à conclusão do magistrado sentenciante, se comparado às divisas lançadas na matrícula do imóvel tido por esbulhado (matrícula n. 4.034) e apresentado pelo próprio apelado em sua contestação, menciona apenas parte das confrontações ali apresentadas, o que o coloca em xeque e leva a sopesar as demais provas produzidas nos autos para que questão posta em mesa possa ser elucidada.

Das mídias que compõem os autos atinente à audiência de instrução, constata-se a dificuldade das testemunhas em apontar a localização da área autor, diante da vizinhança descrita no mapa georreferenciado, ante a ausência de descrição sobre a rodovia e principalmente quando apontado o outro imóvel do autor.

Mesmo assim, a testemunha Mário Centoriano ratificou o que disse na audiência de justificação prévia, e reafirmou que adquiriu 150 hectares de uma das filhas do autor, localizada próxima ao Assentamento Buriti e a área do Sr. Abel, e que o outro perímetro, que no mapa demonstra a distância de mais de 8 km, é distinto do aqui litigado, não guardando qualquer relação com o de 611 hectares indicado na exordial.

A testemunha Valdomiro afirma que a área é próximo ao Assentamento Buriti e é do Sr. Francisco, que o filho dele mora na área e cria gado, e que o requerido Flavio está na
“área mais embaixo”
.

Declarou também que o autor Francisco de Figueiredo reside na Área Chapadão Campo Alegre, a qual resta assinalada no georreferenciamento como “
áreas de discordâncias”
.

Assim, pelos depoimentos colhidos em juízo é possível concluir que o perímetro da área do autor possui os seguintes confinantes: José Abel Porto de Almeida (lado), Bruno Regis Prado (na ponta); Enedina Honorina de Oliveira (fundos) e Guilherme Maluf (lado), sendo que na fração apontada como esbulhada o filho do autor José Balbino, também ouvido como prova do juízo, ali reside, fazendo divisa com o assentamento Buriti.

A testemunha Olicélia arrolada pelo réu, moradora do assentamento, declarou que arrendou do requerido Flávio parte da área em questão, mas tomou conhecimento depois que o imóvel era de propriedade do Sr. Francisco.

Nesse ponto, é importante registrar que o sistema de descrição imobiliária georreferenciada visa anunciar os verdadeiros limites físicos das atuais ocupações fundadas no exercício do direito de propriedade.

A Lei de Registros Públicos estabelece, em diversa situações onde há a necessidade de georreferenciar uma área, que seja acompanhado de memorial descritivo, confrontantes e das suas coordenadas. Nesse sentido é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA - IMPROCEDENTE - REGISTRO PÚBLICO DE IMÓVEL RURAL - MEMORIAL DE GEORREFERENCIAMENTO - AVERBAÇÃO NO CARTÓRIO - DIFERENÇA ENTRE A QUANTIDADE DA ÁREA GEORREFERENCIADA E DA MATRICULADA - ART. 9o DO DECRETO FEDERAL No 4.449/02, ALTERADO PELO DECRETO FEDERAL No 5.570/05 - DÚVIDA PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO.
O sistema de descrição imobiliária georreferenciada tem o propósito de revelar os verdadeiros limites físicos das atuais ocupações rurais fundadas no exercício do direito de propriedade.
O inciso II no art. 213 da Lei de Registros prevê que a inserção ou alteração de medida perimetral, de que resulte ou não alteração de área, desde que acompanhada de planta e memorial descritivo assinados por profissional habilitado e da concordância dos vizinhos confrontantes, pode ser promovida a requerimento do interessado.
Se não há declaração de todos os confinantes da matrícula atual em que se pretende averbar o georreferenciamento, resta comprovada a necessidade de que aludidos proprietários manifestem eventual interesse no reconhecimento de limite, por conta da aparente sobreposição de áreas, fato que leva à procedência da dúvida suscitada.”
(Ap 27110/2009, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 28/10/2009, Publicado no DJE 18/11/2009) (TJ-MT - APL: 00271107920098110000 27110/2009, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 28/10/2009, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/11/2009)

Logo, diante da divergência apresentada pelas partes quanto a localização da área esbulhada, a prova testemunhal produzida nos autos foi de suma importância para mensurar o que dispõe o artigo 373, do CPC, ou seja, ao autor o ônus que lhe compete em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, e, ao réu, no que diz respeito àqueles modificativos, extintivos ou impeditivos quanto a pretensão deduzida em juízo.

Nesse passo, inconteste as declarações das testemunhas de que a área esbulhada é a denominada Buriti, tanto que deu origem ao nome do assentamento ali constituído, de modo que não guarda qualquer relação com o imóvel onde reside o autor.

Da mesma forma, é incontroverso que a posse é explorada pelo autor e pelo seu filho, uma vez que os depoimentos confirmam a exploração de gado, cujo esbulho resta caracterizado nas cercas derrubadas pelo réu, com o intuito de invadir coisa alheia.

Ou seja, as provas constituídas no curso da instrução processual ratificaram aquelas produzidas na justificação prévia, sendo que essas últimas serviram para legitimar não só a convicção da magistrada de primeiro grau que concedeu a tutela reintegratória, como também para manter os efeitos da medida por esta Câmara de Direito Privado no julgamento do RAI n. 1011263-05.2018.8.11.0000.

Assim, como as provas do autor foram ratificadas no curso processual, não há falar em descumprimento do estabelecido no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, já que sobejamente comprovado a localização da área, a posse e o esbulho praticado.

Em suma, o que se verifica na verdade é que o autor possui mais de um imóvel na mesma região, reside na mais próxima à rodovia e explora, juntamente com o seu filho José Balbino Figueiredo, a atividade agropecuária na esbulhada, cujo lugar colide com a área que o requerido, ora apelado, tenta regularizar perante o INTERMAT e se diz possuidor.

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão posta, os documentos que instruem o presente feito colimam com pretensão recursal do apelante, sendo mesmo a hipótese de procedência do pedido vindicado na ação de reintegração de posse, de modo que a reforma da r. sentença é medida que se impõe.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS DEMONSTRADOS PELOS AUTORES, ORA APELADOS – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
I – Ao revés do que tenta fazer crer, as provas produzidas nos Autos, mormente a prova testemunhal, não deixa margem para qualquer dúvida no sentido de que o réu, ora apelante, turbou a área de posse dos autores, ora apelados, nos exatos termos da sentença recorrida.
II - Demonstrado que os requisitos elencados no artigo 561 do Código de Processo Civil foram preenchidos pelos autores, ora apelados, o inconformismo do réu, ora apelante, não encontra o mínimo fundamento, ainda mais ao ponto de autorizar a reforma da sentença. III - Por fim, embora o réu, ora apelante, insista que seu direito de defesa e contraditório não tenha sido observado pelo Juízo singular, melhor sorte não lhe assiste, haja vista que, tratando-se de ação possessória, nenhuma relevância há em suas alegações quanto a área de reserva legal não estar devidamente registrada e que a área em litígio seria de sua propriedade.”
(TJ-MT - APL: 000286509201181100081076632018 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 20/03/2019, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 26/03/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PROVAS TESTEMUNHAIS QUE COMPROVAM A POSSE DO AUTOR E O ESBULHO PRATICADO PELA DEMANDADA QUE INVADIU PARTE DO IMÓVEL DO AUTOR COM SUA CONSTRUÇÃO - INSPEÇÃO QUE CONFIRMA A REFERIDA INVASÃO - DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL - RECURSO DESPROVIDO.
Tendo o autor logrado êxito na comprovação da posse e esbulho praticado pela demandada que invadiu parte do seu terreno é de ser mantida sua reintegração na posse do bem. Se as provas testemunhais aliadas à inspeção realizada no local corroboram a tese do Autor no concernente a sua posse e esbulho praticado pelo réu demonstra-se desnecessária a realização de perícia técnica para demonstração dos fatos já amplamente comprovados.”
(TJ-MT - APL: 00014829120108110020381882018 MT, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 22/08/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 28/08/2018)

Assim, diante de todo o exposto e com a devida vênia ao eminente Relator,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

EM 11 DE MARÇO DE 2020:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.
O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL O PROVEU.

SESSÃO DE 06 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O VISTA

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

No caso dos autos, trata se de ação de reintegração de posse aviada por
Francisco Pinto de Figueiredo
em desfavor de
Flávio Andrade Teixeira
, objetivando reintegração de parte da Fazenda Buriti (98,7419 hectares), esbulhada pelo apelado.

A ação foi julgada improcedente e o recurso foi desprovido pelo eminente relator, Des. Dirceu dos Santos, sob fundamento de que não houve comprovação dos requisitos exigidos no art. 561, do CPC, qual seja, o exercício da posse pelo autor/apelante. Ainda asseverou que o réu/apelado comprovou a ocupação da área através de declarações firmadas por pessoas que conhecem a área e com o georreferenciamento, este último, se prestando para processo de regularização junto ao INTERMAT.

Fundamentou mais que a área ocupada pelo filho do autor/apelante (José Balbino de Figueiredo) se apresenta em nebulosa quanto a sua localização com a ocupada pelo réu/apelado.

Alicerçou esse fundamento quanto à ausência de prova ementa de minha lavra.

De outro lado, a eminente 2a Vogal, Desa. Antônia Siqueira, por sua vez proveu o recurso, para o fim de reformar a sentença, julgando, em consequência, procedente o pedido de reintegração, invertendo-se o ônus da sucumbência, por entender devidamente preenchidos os requisitos do artigo alhures inserido.

Após análise dos autos, coaduno com o mesmo entendimento esposado pela Desa. 2a Vogal.

A uma, porque é fato incontroverso que o filho do autor
José Balbino de Figueiredo reside em parte da Fazenda Buriti, onde existe
construção de casa, curral e cercas, conforme fotos acostadas à inicial.

A duas, porque as
testemunhas ouvidas em instrução probatória Mário Centoriano e Valdemiro Silvino da Silva informam que o filho do autor/apelante mora e explora a pecuária na Fazenda Buriti, área maior daquela onde ocorreu o esbulho praticado pelo réu/apelado.

Não bastasse, as testemunhas Ercílio Aquino da Silva e Osicélia Carvalho Costa, arroladas pelo próprio réu/apelado, confirmam o fato supra exposto.

A três, porque o esbulho praticado pelo réu/apelado restou demonstrado pelo B.O. acostado no Id. 21532492.

A concretização do esbulho (invasão), com tentativa de construção de área e cortes de cerca restou confirmado no depoimento da testemunha Mário Centoriano.

A quatro, porque no mesmo entendimento da Desa. Vogal, concluí que a área esbulhada integra parte da Fazenda Buriti, da qual restou comprovado ser de propriedade do autor/apelante.

Assim, asseverou a eminente Desa. 2a Vogal: “
pelos depoimentos colhidos em juízo é possível concluir que o perímetro da área do autor possui os seguintes confinantes: José Abel Porto de Almeida (lado), Bruno Regis Prado (na ponta); EnedinaHonorina de Oliveira (fundos) e Guilherme Maluf (lado), sendo que na fração apontada como esbulhada o filho do autor José Balbino, também ouvido como prova do juízo, ali reside, fazendo divisa com o assentamento Buriti
”.

Por último, verifica-se do georreferenciamento apresentado pelo réu/apelado, imagem, dando conta de que a área ocupada por Flávio Teixeira fica ao lado do Assentamento Buriti, próxima a área de “Neto” (Id. 21536072).

Com essas breves considerações, peço vênia ao e. Des. Relator para o fim de, divergindo do seu voto, acompanhar o entendimento esposado pela Desa. 2a Vogal, no sentido de dar provimento ao recurso, para, em reformando a sentença, julgar procedente o pedido de reintegração de posse.

É como voto.

EM 06 DE MAIO DE 2020:

O RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS DESPROVEU O RECURSO. A 2a VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, O PROVEU, SENDO ACOMPANHADA PELO 1o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. JULGAMENTO ADIADO PARA A PRÓXIMA SESSÃO A FIM DE APLICAR A TÉCNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO DE 13 DE MAIO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL:

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS
JAQUELINE PROENÇA LARREA MEES, OAB/MT 13.356 E EVANILSON MIGUEL DE SOUZA AMORIM, OAB/MT 24800/0.

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3o VOGL – CONVOCADO)

Apelação Cível interposta por Francisco Pinto de Figueiredo, de sentença que julgou improcedente a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra Flávio Andrade Teixeira, em relação a uma área rural no local denominado Buriti, com 98,7419 hectares, do total de 611 hectares.

Narra o autor apelante, que é o legítimo possuidor e proprietário de uma área de 611 hectares, no local denominado Buriti, situado no município de Poconé, cuja posse exercita desde 14/12/1979, quando da sua aquisição por meio de Contrato de Compra e Venda, negócio entabulado com Werner Reuter e sua esposa Cecília Gonçalves Reuter. Destaca que no imóvel foram realizadas diversas benfeitorias, como casa, curral, cercas e criação de gado, e que sua posse é reconhecida pelos vizinhos.

Ainda de acordo com ao autor apelante, parte do imóvel (98,7419 ha) foi objeto de esbulho pelo requerido apelado, que requereu a regularização da área junto ao Intermat, bem assim, deslocou pessoas para o interior do imóvel, inclusive com a derrubada de cercas.

Por sua vez, o requerido apelado sustenta ter a posse da área de 98 hectares por mais de 03 anos, fato comprovado pelos vizinhos e que requereu em 09/02/2017, a regularização da área junto ao Intermat. Finaliza com a alegação de que a área que o autor apelante postula a posse, dista mais de 10 km da sua área.

A ação foi julgada improcedente sob o argumento de que o autor apelante não logrou êxito em comprovar o exercício de fato da posse sobre a área litigada.

O e. Relator Desembargador Dirceu dos Santos manteve a r. sentença por entender que as provas produzidas indicam que o requerido apelado detém a melhor posse.

Em divergência, a e. Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves (2a Vogal), após minucioso exame das provas, em particular a testemunhal, entendeu que
“não há falar em descumprimento do estabelecido no inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil, já que sobejamente comprovado a localização da área, a posse e o esbulho praticado”
, sendo acompanhada pelo e. Desembargador José Zuquim Nogueira.

Nesse contexto, a controvérsia reside da prova do exercício da posse pelo autor apelante.

Com efeito, a ação de reintegração de posse tem como finalidade a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Daí decorre que, para o manejo dessa espécie de ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do autor, o esbulho praticado pelo réu e a data em que este ocorreu, constituindo ônus da parte autora a efetiva comprovação dos referidos pressupostos.

A situação fática retratada, bem como o conjunto probatório constante dos autos, revela mesmo a presença dos requisitos para a proteção possessória pretendida.

Por primeiro, restou demonstrado que o autor apelante tem a propriedade de duas áreas. Uma denominada Chapadão Campo Alegre e Pari, e outra denominada Buriti, esta objeto do litígio e que dista mais de 10 km da primeira, local onde o autor apelante declara sua residência. Nesse sentido, o testemunho prestado por Mário Centoriano.

E na área objeto do litígio, as provas produzidas revelam que o autor apelante e seu filho, José Balbino Figueiredo, exploram a atividade agropecuária, inclusive de acordo com o testemunho prestado por Valdomiro, o filho do autor apelante mora no local e cria gado.

Chama atenção, por sua vez, o testemunho prestado por Olicélia que é moradora do assentamento Buriti, ao declarar que arrendou do requerido apelado parte da área objeto do litígio, contudo teve ciência de que o imóvel era de propriedade de Francisco.

Ademais, o esbulho restou configurado pelos cortes de cerca, prática confirmada pela testemunha Mário Centoriano.

De relevo anotar que a prova testemunhal confirma o declarado no Boletim de Ocorrência, vale dizer, a posse exercida pelo autor apelante e o esbulho sofrido.

Nesse sentido, registrou o voto divergente:

As testemunhas Mário Centoriano, Lucio e Valdemiro ouvidas em juízo durante a justificação prévia, foram categóricas em afirmar que toda a área denominada Buriti é uma só e unicamente de propriedade do Sr. Francisco há mais de 30 anos, sendo que uma parte foi conferida à um assentamento e outra vendida ao Sr. Mário. Que é cortada por uma rodovia e que, posteriormente, foi dividida aos filhos, ficando com o remanescente, a qual é lindeira à esbulhada.

Aliás, a testemunha Mário demonstrou ser conhecedor de toda a área e bem esclareceu os fatos, afirmando, inclusive, que viu o requerido Flavio, ora apelado, tentava construir uma casa na terra do autor/apelante e que cortou as cercas, o que também está descrito no boletim de ocorrência que instrui a inicial, mediante a constatação relatada pelos policiais que lá estiveram.

Durante a instrução processual, o engenheiro agrônomo Horlando Sérgio Huçalo, arrolado pelo requerido, declarou que elaborou o georreferenciamento das áreas rurais com base no documento do INCRA e CAR apresentados Sr. Flávio, bem como afirmou que o local onde se encontra é distinto daquele relacionado na inicial.

Ocorre que este último documento, primordial à conclusão do magistrado sentenciante, se comparado às divisas lançadas na matrícula do imóvel tido por esbulhado (matrícula n. 4.034) e apresentado pelo próprio apelado em sua contestação, menciona apenas parte das confrontações ali apresentadas, o que o coloca em xeque e leva a sopesar as demais provas produzidas nos autos para que questão posta em mesa possa ser elucidada.

Das mídias que compõem os autos atinente à audiência de instrução, constata-se a dificuldade das testemunhas em apontar a localização da área autor, diante da vizinhança descrita no mapa georreferenciado, ante a ausência de descrição sobre a rodovia e principalmente quando apontado o outro imóvel do autor.

Mesmo assim, a testemunha Mário Centoriano ratificou o que disse na audiência de justificação prévia, e reafirmou que adquiriu 150 hectares de uma das filhas do autor, localizada próxima ao Assentamento Buriti e a área do Sr. Abel, e que o outro perímetro, que no mapa demonstra a distância de mais de 8 km, é distinto do aqui litigado, não guardando qualquer relação com o de 611 hectares indicado na exordial.

A testemunha Valdomiro afirma que a área é próximo ao Assentamento Buriti e é do Sr. Francisco, que o filho dele mora na área e cria gado, e que o requerido Flavio está na “área mais embaixo”.

Declarou também que o autor Francisco de Figueiredo reside na Área Chapadão Campo Alegre, a qual resta assinalada no georreferenciamento como “áreas de discordâncias”.

Assim, pelos depoimentos colhidos em juízo é possível concluir que o perímetro da área do autor possui os seguintes confinantes: José Abel Porto de Almeida (lado), Bruno Regis Prado (na ponta); Enedina Honorina de Oliveira (fundos) e Guilherme Maluf (lado), sendo que na fração apontada como esbulhada o filho do autor José Balbino, também ouvido como prova do juízo, ali reside, fazendo divisa com o assentamento Buriti.

A testemunha Olicélia arrolada pelo réu, moradora do assentamento, declarou que arrendou do requerido Flávio parte da área em questão, mas tomou conhecimento depois que o imóvel era de propriedade do Sr. Francisco.

(...)

Nesse passo, inconteste as declarações das testemunhas de que a área esbulhada é a denominada Buriti, tanto que deu origem ao nome do assentamento ali constituído, de modo que não guarda qualquer relação com o imóvel onde reside o autor.

Da mesma forma, é incontroverso que a posse é explorada pelo autor e pelo seu filho, uma vez que os depoimentos confirmam a exploração de gado, cujo esbulho resta caracterizado nas cercas derrubadas pelo réu, com o intuito de invadir coisa alheia.

De fato, o autor apelante demonstrou o exercício da posse e o esbulho sofrido, de modo que presentes os requisitos para a concessão da proteção possessória pretendida.

Posto isso,
peço vênia ao e. Relator, para acompanhar a divergência, no sentido de dar provimento ao recurso, para reformar a r. sentença e julgar procedente a Ação de Reintegração de Posse.

É como voto.

V O T O TÉCNICA DE JULGAMENTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4a VOGAL – CONVOCADA)

Acompanho o voto divergente.

EM 13 DE MAIO DE 2020:

POR MAIORIA, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020